Tribunal: TJBA
Processo: 0500437-41.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500437-41.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FELIPE FERREIRA MACHADO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA Nº 1.002. ACÓRDÃO MODIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, que previa que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, tendo ocorrido o overruling.

II.
Nestas condições, considerando que o acórdão recorrido afastou a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, resta configurada a contrariedade com o entendimento firmado pelo STF, sendo impositivo, portanto, o exercício do juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II do CPC.

III
. Acórdão modificado, para reconhecer a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
0500437-41.2017.8.05.0141
, figurando como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e, como Apelado, o
ESTADO
D
A BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade,
exercer o juízo de retratação e modificar
o acórdão anteriormente
proferido, para
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)